Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-96.2016.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000765-96.2016.8.14.0081

APELANTE: JOAO SOUSA DA ROSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DO IML. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. PERDA FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES (50%).
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. ESCORREITO
IN CASU
. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.945/09, QUE INSTITUIU A TABELA DE GRADAÇÃO DE LESÕES INCORPORADA COMO ANEXO À LEI Nº 6.194/97, AS INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT DEVEM SER QUANTIFICADAS COM BASE NO ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DA VÍTIMA A UM DOS SEGMENTOS CORPORAIS PREVISTOS NA REFERIDA TABELA, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INCISO II DO § 1º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO SOUSA DA ROSA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 13099747):

“Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Comunique-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 13099748), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que quem determina o grau de invalidez não é autor em sua peça inicial, mas sim a lei juntamente com a perícia médica a ser realizada, logo, os documentos apresentados fariam provas suficientes da incapacidade do recorrente.

Conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, bem como o laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (Num. 13099722 - Pág. 3/4), concluindo pela incapacidade parcial e permanente ao trabalho nos membros superiores, atestando não ser possível reverter a lesão, e que sua invalidez é na ordem de 50%.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença ante a necessidade de ser julgada procedente a ação, condenando a ré ao valor de indenização de seguro DPVAT, descontando-se o valor pago na esfera administrativa.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença, ante a ausência de comprovação de invalidez permanente superior a aferida administrativamente e devidamente paga pela requerida. (Num. 13099750 – Pág. 1/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial, entendendo incabível valor adicional à autora, a título de seguro DPVAT, vez que já recebera R$ 4.725,00 na esfera administrativa.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 05/03/2013, sendo atendida no Hospital Metropolitano em Ananindeua, e, em virtude das lesões que sofreu, ingressou com a presente ação, postulando pela indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00, deduzida a importância recebida administrativamente (Num. 13099713).

Juntou documentos (Num. 13099713 - Pág. 7/25).

A ré apresentou contestação (Num. 13099717), postulando pela total improcedência da ação, vez que já teria pagado o valor devido, administrativamente. E, após o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, fundamentando-se em laudo pericial constante nos autos.

Pois bem.

Destaco inicialmente a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e em seu artigo 3º, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei n.º 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
, porquanto entendeu suficientes os elementos probatórios já inseridos no caderno processual, julgou a lide, fundamentando-se no
laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (Num. 13099722 - Pág. 3/4).

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente. Explico.

Consta dos autos o referido Laudo Médico, atestando que a parte autora possui ‘invalidez, como incapacidade parcial e permanente ao trabalho, que exija atividades de membros superiores, para carregar, elevar e sustentar peso; podendo exercer outras atividades que não exijam movimentação dos membros superiores, com invalidez na ordem de 50%. Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos.

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau não se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria exatamente o fixado pelo juízo, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda funcional completa dos membros superiores, computa-se o percentual de 70% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 9.450,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 50% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada ao valor de R$ 4.725, o que fora devidamente pago pela ré em sede administrativa.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, a autora fazia jus ao valor total de R$ 4.725, que fora devidamente pago na íntegra pela Requerida administrativamente, portanto, não merecendo qualquer reparo a sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT e consequente improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença atacada
in totum,
conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024